Tribunal: CARF
Processo: 10880.978922/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978922/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.266 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado,
previstos no Art. 170 do CTN, a declaração de compensação deve ser
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, dar parcial provimento ao recurso para
reconhecer o direito creditório de R$22.023,57 a ser restituído à Contribuinte, atualizado
monetariamente a partir de 31.08.2009.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 06-65.673, da
9a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
No caso em exame, a recorrente transmitiu o Pedido de Restituição (PER) no
03649.76009.101209.1.2.04-2708, em que pleiteou pagamento indevido ou maior de IRRF, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978922/2012-61
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978922/2012-61

valor original de R$ 22.023,57, referente ao DARF (código 0561) de R$ 2.016.428,61 (valor
principal) recolhido em 20/03/2009, relativo ao período de apuração de 28/02/2009.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 06), localizou o
pagamento do DARF, entretanto, não reconheceu o crédito, vez que o pagamento estaria
integralmente alocado em débitos declarados pela contribuinte. É o que se observa no recorte a
seguir:

Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte apresentou os
seguintes argumentos:
i.
Que o crédito decorre de pagamento em duplicidade de IRRF ocorrido nos
autos de um Mandado de Segurança impetrado por um ex-funcionário da
empresa - Marcelo Seraphin – no qual se objetivou a não incidência da
tributação sobre parcelas pagas pela Recorrente ao Autor sobre a rubrica
de licença-prêmio/abono/indenizações;
ii.
Que a Recorrente já havia efetuado o pagamento do mesmo IRRF quando
do desligamento do funcionário em questão, antes do ajuizamento do
Mandado de Segurança, de forma que acabou pagando em duplicidade o
mesmo tributo, conforme DARF anexado;
iii.
Que o referido DARF foi utilizado para o pagamento de imposto sobre a
rubrica do código 0561 – folha de pagamento – assim, a Recorrente
apresenta a sua folha de pagamento que deu ensejo ao documento de
arrecadação, pela qual se pode verificar que o valor depositado nos autos
do MS é o mesmo recolhido na ocasião do desligamento do funcionário;
iv.
Que para que não restem dúvidas quanto à liquidez e certeza do crédito, a
Recorrente informa que o depósito judicial já fora convertido em renda a
favor da União, comprovado através de extrato processual da JF/SP;
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978922/2012-61

No acórdão proferido pela DRJ, ao examinar a peça impugnatória, esta destacou
as seguintes razões:
“No mérito, a interessada alega em síntese que o "...crédito decorre de pagamento em
duplicidade de Imposto de Renda Retido na Fonte (Doc. 04) ocorrido nos autos do
Mandado de Segurança, processo n. 0007761-81.2009.4.03.6100 (Doc. 05)...", e explica
que efetuou o depósito judicial (DJE) do IRRF devido nesta ação (já convertido em
renda da União), mas já havia pago o mesmo imposto quando do desligamento desse
funcionário, antes do ajuizamento do Mandado de Segurança.
Consta do Despacho Decisório que o crédito associado ao DARF correspondente ao
IRRF do PA 28/02/2009, código de receita 0561, no valor total de R$ 2.016.428,61, foi
"...integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição."
E mais, o ato administrativo cita não só os dados do DARF (período de apuração,
código de receita, valor total e data de arrecadação) indicados pela própria empresa no
PER/DCOMP; como também evidencia a utilização do recolhimento para extinção do
débito informado/vinculado na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF apresentada pela interessada, autora de ambas as declarações - DCTF e
PER/DCOMP.
Para confirmar documentalmente sua defesa de fls. 11 a 13, a manifestante anexa, entre
outros, à fl. 44, o DARF correspondente a IRRF; às fls. 45 a 63, planilha contendo
relação de descontos de IRRF, totalizando R$ 2.016.428,61, sendo que o desconto em
litígio está na primeira dessas folhas; e, às fls. 33 a 35 e 64 a 66, a confirmação de que o
DJE no valor de R$ 22.023,57, em nome de Marcelo Seraphin, foi convertido em renda
da União.
Verifica-se nos autos que a documentação apresentada pela manifestante indica a
duplicidade de pagamento, mas, por outro lado, não houve a juntada de documentos
contábeis que suportem a planilha apresentada (relação dos descontos de IRRF) nem
que demonstrem a contabilização da folha de pagamento dos funcionários e demais
prestadores de serviço no mês em questão e a sua consequente tributação, incluindo o
valor do DJE supostamente relacionado com o crédito pleiteado.
Constata-se também que, tanto na DCTF original quanto na retificadora apresentadas, o
débito confessado para o IRRF código 0561 do PA fevereiro/2009 foi de R$
2.016.428,61, pago com a utilização integral do DARF que é a origem do crédito
pleiteado, o que faz com que o crédito objeto do presente PER seja inexistente em
virtude de sua vinculação ao tributo declarado/confessado.
Conforme § 10.5 do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, deveria ter havido a
retificação da DCTF1 pela interessada ou, ao menos, uma comprovação de que estava
impossibilitada de fazê-lo (o que não restou demonstrado nos autos), até porque essa
declaração representa uma confissão de dívida formal, passível de inscrição em dívida
ativa, se for o caso (grifo nosso):
10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo,
inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele
necessariamente terá de alterar essa confissão se entender que pagou um valor
indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou apresentar uma
DCOMP. Trata-se de simetria de formas. Fazendo uma analogia, é a mesma
situação daquela contida no art. 352 do CPC, pois ali também depende de uma
atuação de quem fez a confissão para ela poder ser revogada. No presente caso, a
atuação do sujeito passivo se dá mediante retificação da declaração que constituiu
o crédito tributário perante o Fisco, conforme item 10. Inclusive o CARF já decidiu
que o crédito alocado em DCTF não retificada não é líquido e certo, e o indébito
pressupõe a retificação da DCTF:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978922/2012-61

Adicionalmente à não retificação da DCTF (e à não comprovação de que estava
impossibilitada de fazê-lo), deve-se observar, no que diz respeito à comprovação da
existência de pagamento indevido ou a maior em sede de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), o que dispõe o art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999 -
RIR/992, vigente à época dos fatos (destacamos):
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o ).
Assim, em plena obediência ao dispositivo supra, deve-se aceitar que a escrituração do
responsável/fonte pagadora faça prova em seu favor para fins de restituição do tributo
recolhido a maior, uma vez que a referida escrituração garanta que houve a
contabilização do montante alegado de tributo a recolher, coincidente com o
recolhimento a maior alegado, devidamente amparada por documentação hábil e idônea,
consistente com a alegada hipótese de erro no recolhimento.
Atendo-se agora mais especificamente ao caso sob análise, verifico que:
a) Os elementos de prova carreados aos autos pela contribuinte, além de atas de
assembléias e de reuniões da interessada, procuração, documentos de representação e
cópia do Despacho Decisório em litígio, consistem basicamente no DARF
correspondente ao IRRF recolhido (fl. 44), na planilha contendo os descontos de IRRF,
no total de R$ 2.016.428,61 (fls. 45 a 63), e na confirmação de que o DJE de R$
22.023,57, em nome de Marcelo Seraphin, foi convertido em renda da União (fls. 33 a
35 e 64 a 66);
b) Da análise de tais elementos, em que pese o valor pleiteado (R$ 22.023,57) coincidir
com o DJE apresentado e o total da planilha contendo o IRRF do período de apuração
sob análise corresponder ao valor do DARF que é origem do crédito (R$ 2.016.428,61),
não há qualquer elemento contábil que estabeleça o valor efetivamente devido para o
tributo em questão neste período, nem a demonstração da contabilização da planilha e
dos valores correspondentes à ação judicial relacionada com o presente pedido;
c) Tal fato faz com que não se possa afastar, por exemplo, a eventual possibilidade de
existir algum equívoco na contabilização da folha de pagamento desse mês que leve a
um recolhimento a menor de IRRF (p.ex.: cálculo a menor sobre remuneração,
pagamento contabilizado a menor ou em conta indevida etc.);
d) Adicionalmente, ainda como óbice ao reconhecimento, não há como se garantir que o
excerto de fls. 45 a 63 é parte da escrituração do contribuinte mantida com as
disposições legais aplicáveis, necessária segundo os ditames do art. 923 do RIR/99
(trata-se de relação contendo os descontos de IRRF por trabalhador, totalizando R$
2.016.428,61) e, mesmo que se confirmassem tais disposições, não é possível deduzir,
com base exclusivamente nos documentos anexados à defesa, que o valor devido para o
tributo em tela é o que foi relacionado nessa folha.
No caso, segundo as declarações apresentadas pelo próprio contribuinte, não havia
pagamento a maior ou indevido que respaldasse o crédito pleiteado. Portanto, cabe ao
interessado a prova de que cometeu erro de preenchimento nas DCTFs apresentadas
(original e retificadora), o que pressupõe a juntada de elementos de prova suficientes
para o convencimento da autoridade fiscal quanto ao erro praticado nas declarações
transmitidas à RFB.
Em suma, os motivos do indeferimento do pedido de restituição residem nas próprias
declarações e documentos produzidos pela interessada. Estes são, portanto, o motivo e a
prova do ato administrativo.
Destaca-se, por oportuno, que os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria
ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade independentemente de norma legal
que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração,
declinando à manifestante a iniciativa de apresentar elementos capazes de demonstrar
qualquer irregularidade no ato praticado.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978922/2012-61

Dessa forma, somente a apresentação de documentos integrantes da escrituração
contábil e fiscal da empresa poderia comprovar o montante do tributo devido no
período, e que o alegado pagamento indevido ou a maior efetuado em DARF e em DJE
daria ao interessado crédito passível de ser restituído ou compensado. São os livros
fiscais e contábeis (e sua documentação de suporte), mantidos pelo contribuinte, os
elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial juridicamente
válido para a busca da verdade material.
O reconhecimento do direito creditório oponível à Fazenda Nacional depende de prova,
a ser produzida pela interessada, de que houve pagamento indevido. Tal fato exige do
pleiteante que demonstre a existência e a magnitude de parcelas indevidas nos
recolhimentos que fez. Os elementos nesse sentido existentes nos autos mostram-se
insuficientes.
De acordo com o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 1972. Este Decreto, com força de
Lei, determina em seus arts. 15 e 16 que a impugnação (manifestação de
inconformidade) contenha as razões e provas que a interessada possua, sendo esse o
momento processual para apresentação de tais provas (grifamos):
Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993.)
[...]§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Extrai-se, dos dispositivos acima, que a prova documental deve ser apresentada com a
impugnação (manifestação de inconformidade), precluindo o direito de a empresa fazê-
lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna por motivo de força maior ou que se refira a fato ou a direito
superveniente, ou ainda que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
No mesmo sentido, a Lei no 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil – CPC3 (Lei no 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Com efeito, cumpre elucidar que, nos moldes do art. 214 do Código Civil4, para a
desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978922/2012-61

comentado art. 373, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais da contribuinte.
O que se observa nos autos é que a interessada não traz documentação capaz de
comprovar a existência do crédito, o que viola a regra jurídica adotada pelo direito
pátrio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato.
A mera alegação da existência de um crédito não comprova que ele realmente existe ou
que é líquido e certo. Para tal comprovação, deveria ter sido apresentada a
documentação contábil e fiscal correspondente. Como visto, a manifestante não logrou
tal comprovação.
É assente na doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos aspectos de fato possam
ser comprovados documentalmente. A jurisprudência do Conselho de Contribuintes
(atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF) é firme nesse sentido,
conforme exemplifica a seguinte ementa:
DIREITO CREDITÓRIO - RESTITUIÇÃO/ COMPENSAÇÃO O sujeito passivo tem
direito à restituição e/ou compensação de tributo pago/retido a maior que o devido
em face da legislação tributária ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido. Entretanto, deve comprovar com documentos
hábeis e idôneos o indébito efetivamente apurado. Recurso Voluntário Procedente
em Parte.
(1o CC, 1a Câmara, Rec. Voluntário no 160140, Proc. no 10283.001953/98-14, Rel.
Valmir Sandri, Acórdão no 101-97098, Sessão de 19/12/2008) [Grifei.]
Dessa forma, com fulcro nas constatações acima e reiterando-se que o ônus probante é
legalmente atribuído ao contribuinte quanto ao fato constitutivo de seu direito (vide art.
373, I, do CPC e arts. 15 e 16 do PAF, acima reproduzidos), com produção de prova
necessariamente até a manifestação de inconformidade, conclui-se que não há reparo a
ser feito no Despacho Decisório sob análise e que não há direito creditório a ser
reconhecido para a restituição pretendida.
Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, ratificando o Despacho Decisório no 040228051.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 13/05/2019 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 79), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-Fls. 82 a 97) em 12/06/2019.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte além de reiterar as alegações da
Manifestação de Inconformidade, realiza uma complementação argumentativa e probatória que
será analisada mais adiante no Voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978922/2012-61

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia em litígio reside, em síntese, no pagamento em
duplicidade de IRRF de verbas salariais, em que a contribuinte alega ter efetuado o pagamento
quando do desligamento do funcionário e, por um equívoco, argui ter realizado novo pagamento
por depósito judicial, nos autos de um processo judicial.
Como relatado, a DRJ ao analisar o caso, entendeu que a documentação
apresentada não era suficiente para comprovar o indébito.
Por conseguinte, em sede recursal, a contribuinte apresenta os seguintes
argumentos, elencando com alguns novos documentos apresentados:
i.
Que “em fevereiro/2009, a Recorrente reteu e recolheu, IRRF (0561) no
valor de R$ 2.016.428,61 (Doc. 01 – comprovante de recolhimento DARF,
extrato bancário e lançamentos contábeis) relativo às retenções
relacionadas na memória de cálculo do período (Doc. 02 – memória de
cálculo de fevereiro/2009)”
ii.
Que o “referido valor foi devidamente declarado na DCTF de
fevereiro/2009 (Doc. 03 – DCTF original e retificadora)” e “dentre as
retenções recolhidas em fevereiro/2009, interessa ao presente caso, a
retenção/recolhimento realizado em nome do ex-funcionário Marcelo
Seraphin, pois, decorrente de seu desligamento a Recorrente reteu e
recolheu o IRRF no valor de R$ 22.023,57 incidente sobre licença-prêmio/
abono/indenizações.”;
iii.
Que “referido funcionário e o valor de IRRF constam na memória de
cálculo da Folha de Pagamento:

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978922/2012-61

iv.
Que “nos autos do referido mandado de segurança e, após Recorrente e ex-
funcionário chegarem a um acordo, o MM. Juízo da 24a Vara Cível da
Seção Judicária de São Paulo, determinou que a Recorrente realizasse
depósito judicial do IRRF devido o qual foi devidamente atendido pela
Recorrente (Doc. 04 –comprovante de depósito judicial, extrato bancário e
lançamentos contábeis)”;
v.
Que “com a realização do depósito, a Recorrente então percebeu o
recolhimento realizado em duplicidade de modo que, em dezembro/2009,
transmitiu o presente pedido de restituição formalizado através do
PER/DCOMP 03649.76009.101209.1.2.04-2708 (fls. 03/05)”;
vi.
Que “em janeiro/2010, a Recorrente então reclassificou o referido crédito
da conta contábil 324002-IRRF a pagar para a conta contábil 323000-
Impostos a Recuperar (Doc. 05 – lançamentos contábeis):”

vii.
Que “posteriormente, o referido depósito judicial foi convertido em renda
à União (fls. 64/66), comprovando-se o pagamento em duplicidade (DARF
e conversão do depósito em renda à União);
viii.
Que “quanto à alegação de que a DCTF deveria ter sido retificada para a
Recorrente fazer jus ao crédito, cumpre salientar que não houve alteração
no valor de IRRF devido para o mês de fevereiro/2009” e “como
demonstrado acima, o IRRF apurado para fevereiro/2009 foi de R$
2.016.428,61, valor este que é o correto e que foi devidamente declarado
(Doc. 03)”;
ix.
Que “como se sabe, não é possível a inclusão de informação sobre
depósito judicial convertido em renda no campo “Pagamento” quando do
preenchimento da DCTF, porém, caso exista alguma possibilidade de
inclusão dessa informação na DCTF, o que não se acredita, trata-se de
mera formalidade que não pode prevalecer sobre a verdade material dos
fatos, in casu, do pagamento em duplicidade, sob pena de enriquecimento
ilícito do Estado e de inobservância do princípio da verdade material.”;
x.
Em seguida, a Recorrente apresenta jurisprudência administrativa e, ao
final, requer a procedência do Recurso Voluntário.

Analisando-se a documentação apresentada pela contribuinte, entendo restar
devidamente demonstrado que houve de fato um pagamento em duplicidade referente ao mesmo
tributo, o que se encontra ratificado pela escrituração contábil, pela memória de cálculo, e pelos
comprovantes de pagamento.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978922/2012-61

Chamo ainda atenção ao Despacho (e-Fl. 212) proferido pelo Juiz Federal da
mencionada ação judicial, que corrobora que o depósito realizado refere-se ao mesmo período de
apuração que já havia sido pago pela contribuinte:

Quanto ao argumento da DRJ, de que a contribuinte deveria ter retificado a
DCTF, entendo ser plausível a alegação da Recorrente de que não haveria o que retificar na
declaração, vez que o valor apurado encontrava-se correto, já que a duplicidade somente se
efetivou com o pagamento do depósito judicial, o que não encontra qualquer vinculação com
DARF gerado pela RFB.
Como o valor depositado fora convertido em renda para a União, a contribuinte
não poderia mais solicitar a sua devolução no trâmite processo judicial. Ademais, o sistema
PER/DCOMP também não permite pleitear a restituição do depósito judicial, o que levou a
contribuinte a informar no pedido de restituição os dados do DARF pago.
Assim sendo, em observância ao princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo fiscal, entendo por reconhecer o direito ao crédito no valor de R$
22.023,57.
Contudo, entendo que a atualização do crédito pleiteado deve se dar a partir da
data do depósito judicial, que foi de 31.08.2009, e não da data do pagamento do DARF
(20.03.2009), vez que o indébito somente ocorreu quando do pagamento daqueloutro.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978922/2012-61

Quanto à apresentação de novos documentos em sede recursal, entendo que estes
foram apresentados em consonância com o diálogo do processo, portanto, devem ser aceitos.
Nesse mesmo sentido, já decidiu a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme
verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em
litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)

Assim, entendo que o crédito pleiteado encontra-se devidamente demonstrado, e
atende os requisitos de liquidez e certeza, previstos no Art. 170, CTN, razão pela qual deve ser
reconhecido, nas condições do dispositivo a seguir.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para reconhecer o crédito pleiteado no valor de R$ 22.023,57, a ser
atualizado a partir de 31.08.2009.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.266 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978922/2012-61

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital